Tribunal: TJDFT
Processo: 0719126-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SUSPENSÃO DA MARCHA PROCESSUAL ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DE PROVIMENTO JURISDICIONAL. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. POSSIBILIDADE. ART. 313, INC. V, “a”, DO CPC. DECISÃO MANTIDA.
1. No agravo de instrumento interposto, a parte exequente, ora agravante, requer a reforma da decisão que determinou a suspensão da marcha processual até o trânsito em julgado do provimento jurisdicional proferido nos autos n. 0742203-63.2020.8.07.0001, considerando que a eficácia preclusiva da coisa julgada, a ser formada naquela demanda, poderá impactar no desfecho destes embargos à execução.
2. O julgamento dos auto n. 0742203-63.2020.8.07.0001 se restringiu apenas ao pedido de reintegração de posse e de indenização por danos morais, tendo o Juízo sentenciante julgado procedente em parte o pedido inicial e improcedente o pedido reconvencional, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC, para reintegrar o autor no lote G da “Chácara Cajueiro”, para sua utilização como área comum do imóvel.
3. Não merece prosperar a alegação do agravante (ID 36259720) de que a decisão recorrida não se enquadra em nenhuma das situações previstas no artigo 313 do CPC, uma vez que, no presente caso, existe relação direta de prejudicialidade entre as demandas apresentadas, qual seja, a declaração de nulidade do negócio jurídico formulado entre as partes.
4. Nesse sentido, em razão da dependência do julgamento, assim como do poder geral de cautela, deve-se aguardar o trânsito em julgado nos autos n. 0742203-63.2020.8.07.0001, pois a eficácia preclusiva da coisa julgada poderá impactar no desenlace dos autos de embargos à execução, de modo a evitar a adoção de medidas conflitantes.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.